Tribunal: TJSP
Processo: 2009316-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição – Inexistência - Necessidade de intimação dos espólios, na pessoa do inventariante – Não houve o comparecimento espontâneo dos espólios na demanda – Necessidade de efetiva intimação do inventariante do espólio – Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2009316-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante ECO MULTI COMMODITIES
FUNDO DE INVESTIMENTO E DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS
AGROPECUÁRIOS, são embargados MARISA BUZOLIN FURLAN
BAGGIO, DESTILARIA AMERICANA S.A., WILSON BAGGIO (ESPÓLIO),
MARIA THEREZA MICHIELIN BAGGIO (ESPÓLIO), PEDRO BAGGIO
NETO, ANA AGRÍCOLA NOVA AMÉRICA LTDA., SALVADOR BAGGIO
NETO, WILSON BAGGIO JÚNIOR, EGLE APARECIDA BINOTTI BAGGIO,
MYRIAN ACCACIO BAGGIO e SYLVIO ROBERTO BAGGIO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), ADEMIR
BENEDITO E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 38312
EDCL. No: 2009316-08.2020.8.26.0000/50000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
EBTE.: ECO MULTI COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO E
DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS AGROPECUÁRIOS
EBDO.: MARISA BUZOLIN FURLAN BAGGIO E OUTROS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão e
contradição
Inexistência - Necessidade de intimação dos
espólios,
na
pessoa
do
inventariante Não
houve
o
comparecimento
espontâneo
dos
espólios
na
demanda Necessidade de efetiva intimação do inventariante
do espólio Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 272/276, que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a r. decisão de
primeiro grau, que indeferiu o pleito para que fosse declarada a ciência
inequívoca dos respectivos espólios de WILSON BAGGIO e de MARIA
THEREZA MICHELIN BAGGIO, ambos na pessoa de seu inventariante PEDRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
BAGGIO NETO, reconhecendo a desnecessidade de citação dos referidos
espólios.
Sustenta o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão e em contradição, vez que não foi considerado o fato do
inventariante PEDRO BAGGIO NETO ter assinado a renúncia dos poderes
outorgados pelo patrono dos espólios de WILSON BAGGIO e MARIA
THEREZA MICHELIN BAGGIO, desse modo houve a ciência inequívoca da
existência dos atos praticados na ação de execução e que, portanto, é
desnecessária a citação dos espólios.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pelo embargante, o v. acórdão
não é omissão e em contradição, porquanto explícito no conteúdo do
decisum quanto a inaplicabilidade do art. 239, §1o do CPC à hipótese, tendo
em vista que a petição juntada aos autos, relativamente a renúncia do
patrono, se refere a notificações extrajudiciais, o que não comprova que os
referidos espólios tinham plena ciência da demanda, tampouco indica o
comparecimento espontâneo nos autos, sendo necessário, portanto, a
intimação destes no processo.
Outrossim, o embargante se limita a retomar matéria já
discutida no decisum e, apesar de se referir a omissão e contradição,
denota mera irresignação com o resultado, pois ausente qualquer vício.
Manifestou-se esta C. Câmara, in verbis:
“Sobreveio a r. decisão impugnada, que indeferiu o
pleito da exequente, considerando ser necessária a
efetiva intimação do inventariante dos espólios (fls.
254).
Com efeito, a despeito das alegações tecidas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
parte, a r. decisão impugnada não comporta reforma.
Isto porque, diversamente do quanto sustenta a
agravante, não houve o comparecimento espontâneo
dos espólios de Wilson e de Maria Thereza nos autos.
Conforme se infere, somente foi acostado nos autos,
pelo antigo patrono da parte, e não pela parte
propriamente dita, petição informando a renúncia ao
mandato por aquele patrono, cuja petição foi acompanhada das respectivas notificações extrajudiciais.
Desse modo, a notificação extrajudicial acostada nos
autos pelo antigo patrono da parte não comprova,
inequivocamente, a ciência dos referidos espólios
quanto aos termos da demanda, tampouco indica o
comparecimento espontâneo destes no processo em
análise.
Ressalte-se que se trata de notificação extrajudicial,
realizada, portanto, fora dos autos, de modo que
inaplicável o art. 239, §1o do CPC na hipótese, não
podendo ser considerada suprida a necessidade de
intimação do inventariante dos espólios em discussão.”
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator